Tribunal: CARF
Processo: 19515.720617/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720617/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
REGINALDO FERREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi apurado Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 3.015.880,21, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008, totalizando o importe de R$ 6.261.872,07,
consolidado aos 30/06/2011, em decorrência da constatação das seguintes infrações:
(i) Acréscimo Patrimonial a Descoberto: omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou a disponibilidade econômica de proventos
de qualquer natureza, não respaldada por rendimentos declarados/comprovados, no valor de R$
9.750.813,30; e
(ii) Depósitos Bancários de Origem não Comprovada: Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720617/2011-34
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720617/2011-34

comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos recursos, nos
seguintes valores:

Relata a autoridade fiscal que constatada incompatibilidade entre a movimentação
financeira e os rendimentos declarados pelo recorrente, foi ele intimado mediante Termo de
Início de Fiscalização – TIF a apresentar extratos das contas bancárias que deram origem a essa
movimentação e a identificar eventuais co-titulares com documentação bancária no caso de
contas conjuntas.
Informa a autoridade fiscal que o recorrente exibiu os extratos parcialmente,
ensejando que a intimação fosse reiterada para que complementasse a documentação solicitada.
Diz que o recorrente apresentou parte dos extratos pendentes e solicitou dilação de prazo para a
juntada dos demais, que lhe foi concedida. Todavia, não houve resposta por parte do recorrente.
Diante disso, forem emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) às instituições financeiras Banco do Brasil S/A, Banco HSBC S/A, Banco
Citibank e Banco Nossa Caixa S/A que, atendidas, possibilitaram a elaboração de relação
individualizada dos créditos para fins de comprovação das respectivas origens pelo recorrente,
dos quais foram excluídos créditos decorrentes de estornos de lançamentos, devolução de
cheques depositados, créditos decorrentes de resgate de aplicações financeiras, redução de saldo
devedor, juros e atualização monetária de caderneta de poupança, e outros cuja origem foram
consideradas comprovadas.
Esclarece que aos 28/03/11, o recorrente apresentou, por via postal, documentos
relativos ao crédito realizado aos 28/03/2007 em sua conta no Citibank de no 32012020, agência
745, no valor de R$ 9.750.813,30, que alegou tratar-se de levantamento de depósito judicial,
quais sejam (i) transferência eletrônica disponível — TED, emitido pela Caixa Econômica
Federal e (ii) cópia de Alvará de Levantamento, n° ALV.0002.000038-5/2007, que autoriza o
gerente da Caixa Econômica Federal a entregar à Cooperativa de Trabalho de Profissionais de
Informática Ltda. (em liquidação), CNPJ n° 32.265.712/0001-29, representada por seu
liquidante, Reginaldo Ferreira Lima (recorrente), os saldos existentes nas contas números
0625.005.02001087-6 e 0625.280.02001087-6, conforme os autos do processo n° 96.0009201-0,
em que são partes a Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Informática Ltda. e INSS —
Instituto Nacional do Seguro Social.
Afirma a autoridade fiscal que o recorrente foi novamente instado a comprovar as
origens dos depósitos constantes da relação individualizada que já houvera lhe sido
anteriormente solicitada e, com relação ao crédito decorrente do alvará de levantamento,
comprovar o repasse do valor relacionando, no caso, aos cooperados, anexando o respectivo
comprovante bancário do repasse.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720617/2011-34

Em resposta, o contribuinte alegou que se tratou de depósito efetivado em ação
judicial visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário enquanto se discutia a validade
da LC no 84/96, revogada pela Lei no 9876/99, e que competiu à cooperativa reembolsar seus
sócios credores. Informou que não houve condenação e, consequentemente, pagamento, e que a
sentença, transitada em julgado, julgou a ação apenas parcialmente procedente, sem onerar a
União no pagamento de sucumbência. Quanto aos demais créditos, alega que apenas transitaram
por suas contas correntes e solicitou prazo adicional para atendimento. Concedido o prazo, não
houve resposta por parte do recorrente.
Notificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente,
que foi julgada procedente em parte pela DRJ/FNS, reconhecendo a comprovação da origem do
depósito no valor de R$ 235.542,14, em nome de Antônio Sabino de Souza, excluindo esse valor
do lançamento. A decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS Os valores creditados
em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição financeira,
caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão aos 11/03/15 (fls. 247), o recorrente interpôs recurso
voluntário aos 07/04/15 (fls. 249 ss.), no qual anexou farta documentação, consistente em
comprovantes de depósitos bancários e recibos de liquidação dos créditos referentes à
Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Informática Ltda. - EM LIQUIDAÇÃO.
É o relatório.
Voto
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração por meio do
qual foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física no valor total R$ 6.261.872,07 (imposto, multa
de ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2011) em decorrência da constatação das
infrações consistentes em:
(i) Acréscimo Patrimonial a Descoberto: omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou a disponibilidade econômica de proventos
de qualquer natureza, não respaldada por rendimentos declarados/comprovados, no valor de R$
9.750.813,30; e
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720617/2011-34

(ii) Depósitos Bancários de Origem não Comprovada: Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos recursos.
Relativamente à infração “acréscimo patrimonial a descoberto”, relata a
autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal, a fls. 161, que
De fato, está comprovado, por meio do exibido documento bancário (TED), que a
origem dos recursos utilizados na operação a crédito, realizada no dia 28/03/07, no valor
de R$ 9.750.813,30 e na conta n° 32012020, frise-se, mantida pelo fiscalizado na
Agência 745 do Banco Citibank, está vinculada ao levantamento de depósito judicial.
Embora regularmente intimado, até a presente data, o fiscalizado não apresentou
documentos que comprovassem a transferência dos recursos oriundos de levantamento
de depósito judicial para a Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Informática ou
seus membros cooperados.
Embora o recorrente não tenha apresentado à autoridade lançadora documentos
que comprovassem a transferência do depósito judicial para a Cooperativa de Trabalho de
Profissionais de Informática ou seus membros cooperados, fato é que ele anexou ao seu recurso
voluntário farta documentação composta por inúmeros comprovantes de depósito e de
transferência bancária, bem como recibos de liquidação dos créditos referentes à Cooperativa de
Trabalho de Profissionais de Informática Ltda. que não podem ser ignorados e devem ser
analisados, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal.
Tomando de empréstimo, novamente, as palavras da eminente colega Ana Claudia
Borges de Oliveira1,
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (art. 18): é o princípio do formalismo moderado.
Nessa linha, somente a análise dos documentos anexados ao recurso voluntário
esclarecerá se a infração consistente em acréscimo patrimonial a descoberto, de fato, está
caracterizada, legitimando a constituição do crédito tributário correspondente.
Afinal, tendo o recorrente trazido aos autos tais documentos, ainda que em sede
de recurso, não é lícito seguir adiante com a constituição de crédito tributário na casa dos
milhões de reais sem a sua análise sob o amparo de uma preclusão processual em processo
administrativo regido, como já dito, pelo princípio da verdade material.
Neste contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem analise detidamente a documentação anexada pelo
recorrente ao recurso voluntário a fls. 263/328, e esclareça se e em que medida:

1 Autos do processo de no 11040.000232/2009-54.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720617/2011-34

a) Os documentos anexados comprovam a transferência dos recursos oriundos do
levantamento do depósito judicial para a Cooperativa de Trabalho de
Profissionais de Informática e/ou seus membros cooperados?
b) Em caso positivo, a transferência foi do valor total levantado ou apenas
parcial? Tendo sido parcial, favor proceder à reconstituição do lançamento
para excluir o valor transferido à Cooperativa de Trabalho de Profissionais de
Informática e/ou aos seus membros cooperados.
c) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os
fatos apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do
resultado da diligência, para, querendo, apresentar manifestação no prazo de
30 dias.
d) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital